Tribunal: TCU
Processo: 015.386/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em decorrência do não cumprimento da determinação de instauração de tomada de contas especial e da permanência do não ressarcimento de pagamentos indevidos em contrato referente ao lote 26 das obras de duplicação da BR-101/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão de processo de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras de adequação de trecho rodoviário na BR-101/SC, que envolve a duplicação da pista do Trecho Sul da Rodovia, desde Palhoça, Santa Catarina, até a divisa com o Rio Grande do Sul, em cumprimento ao Acórdão 1121/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ronaldo Carioni Barbosa; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Construtora Triunfo S.A. - em recuperação judicial; 9.3. julgar regulares as contas de Ronaldo Carioni Barbosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas da Construtora Triunfo S.A. - em recuperação judicial, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data da ocorrência 132.475,59 17/3/2014 9.5. aplicar à Construtora Triunfo S.A. - em recuperação judicial a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, como também aos responsáveis e ao Dnit, para ciência.